Tribunal: TJDFT
Processo: 0707044-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação. Plano de Saúde. Cobrança de multa. Prêmio complementar. Extinção do processo executivo. Ilegalidade da cobrança.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que acolheu os embargos à execução e julgou extinto o processo executivo por considerar ilegal a cobrança de prêmio complementar. A apelante sustenta a previsão contratual de respeito ao aviso prévio na hipótese de rescisão unilateral por parte do beneficiário, com pagamento de multa a título de prêmio complementar. A sentença declarou a ilicitude da multa rescisória, por entender que não há previsão expressa no contrato e que a sanção prevista não possui fundamentação idônea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula é válida e aplicável à espécie e se há previsão expressa no contrato acerca da referida multa na hipótese de rescisão por parte da segurada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicável ao caso o sistema protetivo previsto no CDC, conforme orientação de enunciado de súmula 608 do STJ.
4. Ante a divergência existente entre a proposta originária e a proposta comercial, deve prevalecer o prazo de 12 meses, por ser mais favorável ao consumidor, na forma do artigo 46 do CDC.
5. Resta comprovado nos autos que o pedido de rescisão contratual imotivado foi formalizado após o prazo de fidelidade de 12 meses, o que afasta a incidência da multa a título de prêmio complementar.
6. Com a revogação da Resolução ANS n. 195/09 pela Resolução ANS n. 455/20, mostra-se ilegal a cobrança de multa a título de prêmio complementar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cláusula contratual que prevê a cobrança de prêmio complementar resta abusiva, uma vez que excessivamente desvantajosa ao consumidor e por não possui fundamento normativo, haja vista a revogação da Resolução ANS n. 195/09 pela Resolução ANS n. 455/20”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 46; Resolução ANS n. 455/20, Súmula 608 STJ. Jurisprudência relevante citada: APC 0723175-47.2023.8.07.0020, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024; APC 0705199-69.2023.8.07.0006, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024; APC 07234318120228070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023.